Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento da ADI no 7.435-RS pelo Excelso Supremo Tribunal Federal; e b) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Em relação à possibilidade de suspensão do curso do processo, nota-se que o Eminente Ministro André Mendonça determinou, por meio de decisão monocrática, apenas a suspensão do próprio julgamento do recurso extraordinário no 1.495.558-DF. Em outras palavras, não houve manifestação de órgão colegiado com determinação de suspensão geral do curso de processos que envolvam o mesmo tema em questão. 2.1. Ademais, a ADI no 7.435-RS está submetida ao chamado “rito abreviado” previsto na regra estabelecida pelo art. 12 da Lei no 9.868/1999. Assim, não houve decisão cautelar nos autos do referido processo, tampouco decisão com determinação geral de suspensão de processos que envolvam o objeto da mencionada ação direta de inconstitucionalidade.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 3.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
4. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 4.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
5. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. 5.1. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não configura a afirmada hipótese de duplicidade e nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.